Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-66.2021.8.11.0088
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001250-66.2021.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ SERGIO BELTRAO GRAVINA - CPF: 813.621.610-04 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO BELTRAO GRAVINA - CPF: 813.621.610-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao recorrente, determinando o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado apenas em sede de agravo interno, e (ii) a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita.

III. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso

3.

O pedido de parcelamento das custas processuais não foi objeto do recurso de apelação nem da decisão agravada, configurando evidente inovação recursal. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a introdução de novos pedidos não debatidos nas instâncias precedentes (STJ, AgInt no AREsp 1695198/SP).

4.

Diante da inovação recursal, não se conhece do agravo interno na parte em que pleiteia o parcelamento das custas processuais.

IV. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, o juiz pode exigir prova da insuficiência de recursos quando existirem indícios de capacidade financeira. No caso, o recorrente não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça quando há indícios de capacidade econômica (STJ, AgInt no REsp 1.844.970/PR).

7.

Consta nos autos que o recorrente é proprietário de bens e exerce cargo de direção, chefia ou assessoria de natureza especial na Administração Pública, afastando a presunção de hipossuficiência.

V. Dispositivo e tese

8.

Preliminarmente, não se conhece do agravo interno na parte em que pleiteia o parcelamento das custas processuais. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido subsidiário formulado apenas em sede de agravo interno, sem ter sido objeto do recurso original ou da decisão recorrida, configura inovação recursal e não pode ser conhecido. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência financeira do requerente, sendo insuficiente a mera declaração quando há indícios de capacidade econômica."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001250-66.2021.8.11.0088

APELANTE: LUIZ SERGIO BELTRAO GRAVINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Sérgio Beltrão Gravina
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 244830174 que, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção do Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Em suas razões recursais (ID n. 246773677), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Sustenta que, o indeferimento do benefício afronta o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revista a decisão que indeferiu o Benefício da justiça gratuita, dando-se o regular prosseguimento ao feito.

Subsidiariamente, caso indeferida a gratuidade da justiça ao Agravante, requer que seja concedido o benefício de parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC.

Destaca, em caráter subsidiário que, caso não seja concedida a justiça gratuita, subsidiariamente, requer o parcelamento das custas e emolumentos, nos termos do art. 98, §6o, do CPC/2015.

A certidão de ID n. 263472795 atestou a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 257399161, pugnando pelo não provimento do agravo interno, sob o argumento de que não houve demonstração efetiva da hipossuficiência econômica do Agravante.

Antes de proceder à análise do recurso foi determinada a intimação do Agravante, para se manifestar acerca da eventual inovação recursal relativa à pretensão subsidiária (ID n. 258166157); contudo, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo, sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID n. 260989657.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO PRELIMINAR EX OFFICIO (NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso no que tange à pretensão subsidiária de parcelamento das custas processuais, formulada pelo agravante com base no art. 98, §6o, do CPC/2015.

Observa-se que, tal pedido não foi objeto do recurso de apelação, tampouco constou da decisão agravada, caracterizando evidente inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a matéria recursal deve ser delimitada desde a petição inicial do recurso, sendo inadmissível a introdução de novos pedidos que não foram debatidos nas instâncias precedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021). [Destaquei]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO NA PARTE
em que pleiteia o parcelamento das custas, por configurar inovação recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Sérgio Beltrão Gravina
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 244830174 que, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente,

determinando o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção do Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que,
apesar de lhe ter sido oportunizada a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, conforme expressamente registrado na decisão agravada (ID n. 246773677), o Agravante não o fez de maneira satisfatória.

Como se sabe, o art. 99, §2o, do CPC/2015 estabelece que o juiz pode exigir comprovação da insuficiência de recursos caso existam elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, o Agravante não apresentou documentos fiscais, extratos bancários ou qualquer outro meio idôneo capaz de demonstrar efetivamente sua incapacidade financeira, sobretudo porque consta nos autos que o recorrente é proprietário de bens e exerce cargo de direção, chefia ou assessoria de natureza especial na Administração Pública, circunstâncias que afastam a presunção de hipossuficiência.,
in litteris:

In casu, entendo que os documentos apresentados pelo Apelante Luiz Sérgio Beltrão Gravina no ID n. 193523173 (sua declaração de imposto de renda do exercício de 2023), não se mostra idôneo a comprovar a alegada hipossuficiência.

Isso porque, além de o Apelante se declarar Dirigente Superior da Administração Pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial) e não ter informado os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, observa-se da referida declaração que ostenta saldo em caixa de R$ 150.000,00, situação que por si só, não permite o enquadramento do Apelante no conceito legal de hipossuficiente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da justiça gratuita, quando houver indícios de que a parte possui recursos para arcar com as despesas do processo:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2481355 SP 2023/0357150-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO PRESENTE RECURSO
e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por não ter sido comprovada a insuficiência de recursos pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025